Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-28.2025.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-28.2025.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO HENRIQUE GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora pelo devedor fiduciante, extinguiu o feito com resolução de mérito e determinou a restituição do bem apreendido, em razão do depósito judicial do valor integral indicado pelo credor na petição inicial e da ausência de impugnação específica pela instituição financeira autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de intimação pessoal da autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se o silêncio da instituição financeira após intimação específica autoriza o reconhecimento da aceitação tácita da purgação da mora; e (iii) determinar se é admissível, em sede recursal, a alegação de insuficiência do depósito judicial não impugnado oportunamente em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não extinguiu o feito por abandono da causa, mas julga antecipadamente o mérito, com resolução definitiva da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 487, I, do CPC.

4.

O devedor promoveu depósito judicial no exato valor indicado pelo próprio credor na petição inicial como suficiente à purgação da mora, o que confere aptidão liberatória ao pagamento realizado.

5.

A instituição financeira, intimada especificamente para se manifestar sobre a suficiência do depósito e advertida quanto aos efeitos do silêncio, permanece inerte e deixa de apresentar impugnação específica, memória de cálculo ou indicação de saldo remanescente.

6.

A omissão da credora acarreta preclusão consumativa quanto à impugnação da suficiência do valor depositado e impede a rediscussão da matéria apenas em sede recursal.

7.

A alegação recursal de insuficiência do depósito, fundada em parcelas vincendas, encargos, custas e honorários, configura inovação recursal e comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

8.

O entendimento do STJ sobre a necessidade de pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora não afasta a preclusão quando o credor, regularmente intimado, deixa de impugnar tempestivamente o valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que reconhece a purgação da mora com base em depósito judicial e ausência de impugnação específica do credor configura julgamento de mérito, e não extinção por abandono da causa. 2. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC não se aplica à hipótese de extinção com resolução de mérito. 3. O depósito judicial do valor indicado pelo credor na inicial para purgação da mora tem eficácia liberatória quando não há impugnação específica e tempestiva. 4. A ausência de impugnação do credor, após intimação específica, acarreta preclusão consumativa e impede a alegação de insuficiência do depósito apenas em sede recursal.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800292-28.2025.8.14.0060

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(A): RAIMUNDO HENRIQUE GOMES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de RAIMUNDO HENRIQUE GOMES, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do bem apreendido ao requerido.

Narra a autora que celebrou com o réu contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, destinado à aquisição de veículo automotor, sustentando o inadimplemento contratual e requerendo a busca e apreensão do bem, a qual foi deferida e cumprida.

Após a apreensão, o requerido compareceu aos autos e informou ter realizado o depósito judicial integral do valor indicado na petição inicial para fins de purgação da mora, requerendo a restituição do veículo. Intimada para se manifestar sobre o depósito, a instituição financeira permaneceu inerte.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado singular reconheceu a purgação da mora, ao fundamento de que o réu depositou o valor exigido na inicial e de que a autora, embora intimada, não impugnou a suficiência do montante, julgando extinto o feito com resolução de mérito e determinando a restituição do bem.

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DECLARO QUITADAS AS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA FIDUCIANTE CONSTANTES NA INICIAL, o que faço com supedâneo no artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.

Revogo medida liminar eventualmente concedida.

Determino o levantamento de eventuais penhoras e outras restrições havidas nos autos, em sendo o caso. Certifique-se.

DETERMINO que a parte Autora – se ainda não o tiver feito - RESTITUA à Ré o veículo objeto do feito, em até 15 (quinze) dias após sua intimação acerca desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor da causa.

Quando solicitado, EXPEÇA-SE Alvará em nome da parte autora para levantamento de eventuais valores depositados em juízo (ID. 142759883 / 142759881), e/ou de seu procurador(a), desde que haja procuração outorgada juntada nos autos, vigente e com poderes específicos para tanto, recolhendo-se previamente eventuais custas/despesas. Certifique-se.

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Requerida em ID. 142759877, haja vista a ausência de comprovação nos autos da hipossuficiência alegada, ademais, o feito trata-se de veículo de alto valor adquirido pela Ré (Fiat Toro – ID.

136655764 e agora liquidou a dívida no importe total de R$17.218,31 - ID. 142759883 / 142759881), fato incompatível com quem se alega pobre, o que não justifica a concessão da benesse legal, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Por força do princípio da causalidade, CONDENO a Ré nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzidos os honorários à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Em havendo, intime-se a devedora para realizar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento dos autos para procedimento de cobrança extrajudicial com atualização monetária e incidência de encargos legais, na forma do artigo 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, impossibilidade de reconhecimento da aceitação tácita e insuficiência do depósito para fins de purgação da mora. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2026

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

PRO
CESSO: 0800292-28.2025.8.14.0060

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(A): RAIMUNDO HENRIQUE GOMES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora pelo devedor fiduciante, extinguiu o feito com resolução de mérito e determinou a restituição do bem apreendido, diante do depósito judicial do valor exigido na inicial e da ausência de impugnação específica pela instituição financeira autora.

A insurgência recursal, embora deduzida sob múltiplos fundamentos, gravita em torno de três eixos centrais: 1- A legada nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da autora; 2- suposta impossibilidade de reconhecimento da aceitação tácita da purgação da mora em razão do silêncio da instituição financeira; e 3- alegada insuficiência do depósito judicial para fins de purgação da mora.

Passo ao exame, em tópicos autônomos, dos pontos devolvidos.

I.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DA NATUREZA DA SENTENÇA RECORRIDA

De início, impõe-se precisar, com rigor técnico, a natureza do pronunciamento judicial recorrido, pois a premissa equivocada adotada pelo apelante compromete, desde a origem, a coerência de sua insurgência recursal.

Sustenta o banco apelante, em linhas reiteradas de sua peça recursal, que a sentença teria extinguido o feito “por abandono”, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, daí extraindo a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora, na forma do §1º do referido dispositivo.

A premissa, todavia, não encontra qualquer correspondência com o conteúdo da sentença.

O pronunciamento recorrido não extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

Ao revés, o magistrado singular foi expresso ao consignar que a hipótese era de
julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355, I, do CPC, concluindo, ao final, pela extinção do processo
com resolução de mérito
, em razão do reconhecimento da purgação da mora e da satisfação da obrigação, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A ratio decidendi é clara: houve pagamento do valor exigido pelo credor, ausência de impugnação específica e consequente reconhecimento da quitação apta a desconstituir a pretensão possessória deduzida pelo banco. Não se está, portanto, diante de sanção processual por inércia, mas de resolução meritória da controvérsia.

Essa distinção não é meramente retórica. Trata-se de premissa processual decisiva. A extinção por abandono (art. 485, III, CPC) pressupõe paralisação do feito por desídia da parte e ausência de impulso processual útil, ao passo que a extinção com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) decorre do enfrentamento substancial da pretensão deduzida, com solução jurisdicional definitiva da lide. No caso concreto, o Juízo a quo apreciou o mérito da controvérsia, examinou o depósito judicial realizado, valorou a ausência de impugnação da autora e concluiu pela satisfação da obrigação.

Logo, toda a construção recursal erigida sobre a alegação de extinção por abandono revela-se dissociada da realidade processual e, por isso, incapaz de infirmar o fundamento determinante da sentença.

II.

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC

Superada a premissa equivocada da apelante, esvazia-se, por consequência lógica, a tese de nulidade fundada na ausência de intimação pessoal da parte autora, pois a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, não se aplicando aos casos em que o Juízo apreciando o mérito da causa.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Como já assentado, a sentença não aplicou a sanção processual do art. 485, III, do CPC. O magistrado não extinguiu o feito porque a autora abandonou a causa; extinguiu-o porque, intimada a se manifestar sobre fato processualmente relevante (o depósito judicial da quantia exigida), a autora permaneceu silente, permitindo ao Juízo, no exercício da valoração da conduta processual das partes, reconhecer a ausência de controvérsia específica sobre a suficiência do valor depositado.

A tese recursal, portanto, não procede.

III.

DA PURGAÇÃO DA MORA E DA EFICÁCIA JURÍDICA DO DEPÓSITO REALIZADO

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, poderá o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que lhe será restituído o bem livre do ônus.

No caso concreto, a instituição financeira ajuizou a demanda afirmando, de forma expressa, que o débito apto a embasar a ação de busca e apreensão correspondia a
R$ 17.218,31
, quantia que não apenas lastreou a causa de pedir, como também foi atribuída à causa.

Uma vez apreendido o bem, o devedor, dentro da dinâmica processual instaurada, providenciou o depósito judicial precisamente da quantia indicada pelo próprio credor como necessária à purgação da mora, postulando a restituição do veículo.

Esse dado é processualmente decisivo: o devedor não depositou valor aleatório, unilateralmente arbitrado ou dissociado da exigência formulada; depositou, em juízo, o exato montante que o credor afirmou ser devido e suficiente ao ajuizamento da ação em sua inicial.

“
Importante ressaltar Exa., que caso tenha interesse a parte demandada de efetuar o pagamento em sede de purgação de mora, conforme preceitua o artigo 2º, §3º do Decreto-Lei 911/69 e suas respectivas alterações, o requerido deve depositar o total da dívida atualizada totalizando, o que importa no valor de R$ 17.218,31
” (ID 30499368)

Nessas circunstâncias, o depósito judicial ostenta inequívoca aptidão liberatória, salvo impugnação específica, fundamentada e tempestiva do credor quanto à sua insuficiência, o que passo a analisar.

IV.

DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO TARDIA DO VALOR DEPOSITADO

Aqui reside o núcleo material da controvérsia recursal.

Após o depósito judicial realizado pelo réu, o Juízo de origem determinou a intimação expressa da autora para que se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da alegada purgação da mora e do pagamento integral da dívida, advertindo, inclusive, que o silêncio ensejaria aceitação tácita e extinção do feito com resolução de mérito.

A instituição financeira, regularmente intimada, quedou-se absolutamente inerte.

Portanto, intimada especificamente para se manifestar sobre o depósito e sobre a alegada quitação, a autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Não impugnou o valor depositado, não alegou insuficiência, não apresentou memória discriminada do débito, tampouco indicou eventual saldo remanescente.

A omissão processual, aqui, não pode ser tratada como dado irrelevante.

Se o credor, instado a se pronunciar sobre depósito realizado exatamente no valor por ele indicado como devido, permanece silente, opera-se a preclusão consumativa quanto à impugnação da suficiência daquele montante, vedando-se que, apenas em sede recursal, passe a sustentar, de forma tardia e contraditória, a insuficiência do valor que deixou de impugnar no momento processual oportuno.

A pretensão recursal, nesse ponto, colide frontalmente com a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva, pois não se admite que a parte indique determinado valor como suficiente ao ajuizamento da ação, permaneça silente quando o devedor deposita exatamente essa quantia e, apenas em grau recursal, sustente em sentido oposto, que o valor era insuficiente.

Tal conduta não se harmoniza com o modelo cooperativo de processo nem com a estabilidade das posições processuais.

V.

DA INVIABILIDADE DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO EM SEDE RECURSAL

A apelante sustenta, ainda, que o depósito seria insuficiente porque não abrangeria parcelas vincendas, encargos contratuais, custas e honorários, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.418.593/MS.

A tese, em abstrato, não comporta censura: de fato, a jurisprudência do STJ consolidou orientação no sentido de que, para fins de purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida pendente, compreendidas parcelas vencidas e vincendas, conforme os encargos contratualmente exigíveis.

Por outro lado, embora o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.418.593/MS, tenha firmado entendimento no sentido de que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, tal orientação não afasta a incidência da preclusão quando o credor, regularmente intimado para se manifestar sobre o depósito judicial realizado, deixa de impugnar, de forma específica e tempestiva, a suficiência do montante depositado. Nessa hipótese, a insurgência deduzida apenas em sede recursal revela-se tardia e inadmissível.

Desta maneira, a razão de decidir do precedente não socorre a apelante no caso concreto.

Isso porque a controvérsia, aqui, não reside em definir, abstratamente, o conceito jurídico de “integralidade da dívida”, mas em aferir se o credor, após indicar o montante reputado devido e ser intimado a se manifestar sobre o depósito correspondente, poderia permanecer silente e, apenas em sede recursal, inovar a controvérsia para sustentar insuficiência não oportunamente alegada.

A resposta é negativa.

A jurisprudência dos Tribunais, sobre a purgação da mora, não afastam os efeitos processuais da preclusão, tampouco autoriza o credor a se furtar ao ônus de impugnação específica do valor depositado quando regularmente intimado para tanto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CONSIGNAÇÃO DE PURGA DA MORA APENAS COM O DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. DEPÓSITO PELO RÉU DAS PARCELAS VENCIDAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Decisão que defere a liminar constando a possibilidade da purga da mora com o depósito apenas das parcelas vencidas, sem interposição de recurso, o que enseja a preclusão da questão. Se o réu deposita as parcelas vencidas, de rigor a revogação da liminar. Recurso desprovido.

(TJ-SP 22319874620178260000 SP 2231987-46.2017.8.26 .0000, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 02/04/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018)

Em outras palavras, ainda que, em tese, a integralidade da dívida pudesse abranger rubricas outras além daquelas inicialmente indicadas, incumbia ao credor demonstrar, no momento processual oportuno, de forma clara e discriminada, eventual insuficiência do depósito. Ao não fazê-lo, inviabilizou o controle judicial da insurgência e atraiu os efeitos de sua inércia processual.

Assim sendo, não se admite que a parte substitua, em grau recursal, a impugnação específica que deixou de formular em primeiro grau.

Concluindo, a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, com exata compreensão da moldura fático-processual e correta aplicação do direito.

O devedor promoveu depósito judicial do exato valor exigido pelo credor na petição inicial para fins de purgação da mora. Intimada especificamente para se manifestar sobre a suficiência do depósito, a instituição financeira permaneceu silente. A omissão, juridicamente relevante, autorizava o reconhecimento da ausência de impugnação específica e, por conseguinte, da aptidão liberatória do pagamento realizado.

Não houve extinção por abandono, mas julgamento de mérito. Não se aplica, por isso, a exigência de intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC. Tampouco se admite a inovação recursal destinada a impugnar, tardiamente, valor que a própria credora indicou como devido e deixou de oportunamente infirmar.

A sentença, portanto, não comporta reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos seus exatos termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 02/06/2026